Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701523-29.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. L. O. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: KEILA OLIVEIRA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por D. L. O. D. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. D. L. O. D. A. interpôs a apelação diretamente no Tribunal de Justiça. A regularidade formal é um dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Significa que eles devem obedecer ao procedimento legal instituído, caso contrário, não serão conhecidos. A apelação é interposta por petição dirigida ao Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 1.010, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se D. L. O. D. A. para manifestar-se sobre a adequação formal do recurso no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator